Tribunal: TJMT
Processo: 0050339-03.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050339-03.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALMIR ZEFERINO DA SILVA - CPF: 208.343.811-68 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - CPF: 151.398.677-53 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (APELADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF) – PLANO DE BENEFÍCIOS REG/REPLAN SALDADO – ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO – INSERÇÃO DO § 2o, DO ART. 115 – REGULARIDADE – CONSONÂNCIA COM AS NORMAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO EQUILÍBRIO ATUARIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com pacífica jurisprudência deste Tribunal de Justiça, “não há ilegalidade no §2o inserido no artigo 115 do Regulamento do Plano de Benefícios REG/REPLAN Saldado, o qual condiciona a recuperação das perdas aos resultados favoráveis que excederem a meta atuarial” e de que “esse dispositivo está em harmonia com as normas regulamentares do fundo fechado de previdência privada, bem como com a sua finalidade de proporcionar benefícios previdenciários aos participantes e assistidos, além da observância ao equilíbrio atuarial” (RAC no 9.736/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0050339-03.2013.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

VALMIR ZEFERINO DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de Diferenças de Complementação de Aposentadoria
”

(Proc. no 0050339-03.2013.8.11.0041 – Código 846750), ajuizada pelo apelante contra FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, julgou improcedente o pedido por entender que não houve a alegada violação à garantia constitucional de irredutibilidade do valor dos benefícios previdenciários e por admitir, com apoio na jurisprudência desta e também da eg. Corte Superior de Justiça, que “
n
ão cabe revisão do cálculo de diferença de complementação de aposentadoria quando ocorre a voluntária migração ao novo plano de previdência privada, máxime diante da desvinculação da paridade então prevista no plano anterior,
(...)
devendo ser observada a nova sistemática de cálculo prevista no novo Regulamento
”
(cf. Id. no 92884508 a 92884510).

O autor/apelante afirma que, ao contrário do que entendeu o MM. Juiz sentenciante, o “regulamento REG/REPLAN Saldado” não está mantendo a paridade entre os proventos da aposentadoria e os vencimentos dos empregados da ativa, e sustenta que “
a própria FUNCEF reconheceu espontaneamente ser devida a reposição de perdas pleiteada, referente ao período de 1995 a 2001
”, mas “
em índice inferior, tendo inclusive, para viabilizar esse pagamento, alterado o §2° do artigo 115 do Regulamento
”, o que, segundo ele, ocorreu “
de forma inconstitucional, vez que inobservou o direito adquirido dos assistidos
” (sic – cf. Id. no 92884562 - Pág. 1/2).

Assevera que, “embora (...) tenha aderido ao novo plano oferecido pela entidade previdenciária, nada impede que possa postular a revisão de cláusulas que entenda ser abusivas”, e que “a renúncia e quitação de direitos e obrigações relativas a planos anteriores significa violar o direito adquirido” (sic – cf. Id. no 92884564 - Pág. 2).

Alega que “
a
‘ratio decidendi’
do precedente citado do STJ como fundamento não é a mesma da presente hipótese concreta
”, pois versa sobre “repasse de abono e vantagens de qualquer natureza” e “concessão de verba”, e não sobre “reposição inflacionária”, como no caso (sic – cf. Id. no 92884564 - Pág. 4 a 92884565 - Pág. 2).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido, condenando-se a ré/apelada “ao restabelecimento da situação anterior, do artigo 115 do Regulamento, pertinente à ‘Revisão de Benefício’ e pagamento dos direitos adquiridos, e não pagos nos anos de 1995 a 2001, a serem apurados em liquidação de sentença” (sic – cf. Id. no 92884565 - Pág. 5).

Nas contrarrazões, a ré/apelada argui preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, dizendo que o autor/apelante “
apenas replica toda a argumentação já contida na exordial, sem qualquer alteração ou pontual observação quanto à sentença
”, e, no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 92884569 a 92884574).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 3 de dezembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Cuida-se aqui de aposentadoria suplementar ou complementar a que faz jus o autor ao aderir ao plano de benefícios previdenciários ofertados pela ré, FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais, mediante assinatura do “Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN e ao Novo Plano e Novação de Direitos Previdenciais” e do requerimento de benefício de aposentadoria (fls. 68-72).

O que pretende o autor, em síntese, é o pagamento da diferença decorrente de supostas perdas inflacionárias, tidas como havidas no mencionado período, em percentual de 54,35%, em lugar dos 27,07%, ao argumento de que este último percentual fixado quando da alteração do art. 115 do regulamento REG-REPLAN, embora tenha observado o regular processamento normativo, não corresponde à realidade.

A razão, contudo, não o acompanha.

Cabe frisar, primeiramente, que, conforme bem anotado na contestação, a adesão ao plano da FUNCEF deu-se por livre e espontânea vontade do autor, pois podia dele não fazer parte, mas tendo por ele optado cumpre-lhe submeter-se aos regulamentos específicos e suas regras.

O autor, sem apresentar qualquer demonstração, alega que o percentual pago viola a garantia constitucional de irredutibilidade do valor dos benefícios, prevista no art. 194, IV; bem como o art. 42, IV, da Lei 6.435/77, que assegura o dever de constar dos regulamentos dos planos de benefícios o sistema de revisão de valores das contribuições e dos benefícios; e o art. 21, § 1o, do Decreto 81.240/78, que diz não ser superior a um ano o prazo para revisão dos valores dos benefícios.

A base dessas supostas violações está na alegação de que a ré atrelou o pagamento a eventual resultado financeiro que exceda a sua meta atuarial, o que reputa incompatível com o próprio regulamento.

O que se infere, todavia, do questionado art. 115 do Regulamento REG/PLAN, reproduzido integralmente na contestação (fl. 41 verso), é justamente o resultado de um esforço no sentido de viabilizar a recomposição de perdas sem a necessidade de aportes pelos associados e pela Caixa Econômica Federal, mediante a constituição de um fundo por um período excepcional e transitório ao qual se destinará 90% do excedente da meta atuarial até que se consiga recompor as perdas ocorridas durante os anos de 1995 a 2001, não se visualizando nessa conduta qualquer das ofensas legais e constitucionais apontadas.

Acrescente-se a isso a observação da ré de que o fundo, denominado “Fundo de Revisão do Benefício Saldado” não utiliza o resultado superavitário do plano, vez que ele é constituído antes da apuração desse resultado.

Importante assinalar que, conforme explicado pelo próprio autor o percentual em discussão e a forma de pagamento são frutos do estudo de um grupo de trabalho, posteriormente aprovados e normatizados dentro de um conjunto de regras oriundas da Secretaria de Previdência Complementar, hoje PREVIC, e da CVM, de modo que a não submissão a tais regras pode fazer ruir, como argumenta a ré, toda a sistemática de constituição, custeio, manutenção e, enfim, o pagamento das parcelas, num processo engenhoso e meticuloso que tem o propósito único de garantir a reposição dos benefícios dos participantes ativos e assistidos.

Chama atenção a observação feita pela ré para o fato de que no plano de benefícios REG/REPLAN existe vinculação a um benefício definido que é o INSS, de forma que quando os proventos deste aumentam os da suplementação da FUNCEF diminuem, numa demonstração inequívoca de que a suplementação de aposentadoria corresponde a uma diferença entre o salário real do benefício, aplicado o percentual de benefício e o valor dos proventos pagos pelo INSS, o que revela não se tratar de uma redução de proventos, vez que o somatório das parcelas permanece ao final, correspondente ao valor do benefício inicialmente apurado.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu a esse respeito em caso similar, valendo reproduzir trecho do voto condutor da decisão (REsp 1386183, Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, 24.3.2015, DJE 9.4.2015), que remete a anteriores julgamentos da Corte:

“(...) De fato, o regulamento do plano de previdência privada prevê a regra de paridade entre ativos e inativos, no sentido de que o valor do benefício complementar será a diferença entre o salário de benefício dos trabalhadores da ativa e o montante pago ao aposentado pelo INSS.

A pretensão dos autores da demanda, de jamais ter os benefícios complementares diminuídos em razão do aumento do benefício pago pelo INSS, não lhes garantiria a pretendida paridade. Pelo contrário, parece óbvio que representaria injustificada desigualdade entre os trabalhadores da ativa e os aposentados. O que o plano privado garante é que o aposentado receberá o mesmo valor do trabalhador em atividade. Assim, parece até intuitivo que a equivalência de vencimentos só será atingida caso o aposentado tenha sua renda complementar diminuída quando o benefício pago pelo INSS for majorado. Só assim se obterá a paridade pretendida. Se a recorrente continuasse pagando o mesmo valor de complementação a despeito do aumento do benefício oficial, os aposentados receberiam mais que o salário do trabalhador em atividade. O sistema de previdência complementar não visa aumentar a renda do aposentado. Pelo contrário, sua finalidade é manter, na aposentadoria, o padrão de renda de que se desfrutava na atividade. Esta Corte já teve oportunidade de se manifestar nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE BENEFÍCIOS ADMINISTRADO POR ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO NO REGULAMENTO DE PLANO DE BENEFÍCIOS ESTABELECENDO A PARIDADE ENTRE OS REAJUSTES DOS BENEFÍCIOS SUPLEMENTARES E OS CONCEDIDOS PELA PREVIDÊNCIA OFICIAL. POSSIBILIDADE, COM A ANUÊNCIA DO ÓRGÃO PÚBLICO FISCALIZADOR, DE NÃO CONTEMPLAR OS AUMENTOS REAIS. A PREVIDÊNCIA PRIVADA BUSCA - SEM DESCUIDAR DO EQUILÍBRIO ATUARIAL, QUE DEVE SER OBSERVADO DURANTE TODO O DECORRER DA RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL - PROPICIAR AO PARTICIPANTE A MANUTENÇÃO DE PADRÃO DE VIDA SEMELHANTE AO QUE DISPUNHA NA OCASIÃO EM QUE PASSA A SER ASSISTIDO. EMBORA A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA GARANTA A IRREDUTIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS, NÃO ASSEGURA, EM PREJUÍZO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL, A OBTENÇÃO DE GANHOS REAIS AO ASSISTIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DETERMINAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO FEDERAL COM ATRIBUIÇÃO LEGAL DE FISCALIZAR E SUPERVISIONAR AS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, VEDANDO A EXTENSÃO DE GANHOS REAIS, POR NÃO HAVER FONTE DE CUSTEIO DA DESPESA. DESCABIMENTO DA EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA RELAÇÃO CONTRATUAL. [...] 5. Por um lado, o art. 4o, parágrafo único, da Lei Complementar n. 108/2001 deixa límpido que, caso necessário e com anuência do órgão fiscalizador, os planos de benefícios podem sofrer até mesmo alterações. Por outro lado, guardadas as devidas proporções, o parágrafo único do art. 3o da Lei Complementar 108/2001, ao estabelecer ser vedado o repasse de ganhos de produtividade para os reajustes dos benefícios em manutenção, evidencia que o objetivo primacial do sistema de previdência completar não é mesmo propiciar ganho real ao trabalhador aposentado, mas a manutenção do equilíbrio atuarial do plano de benefícios e de padrão de vida para o assistido, semelhante ao que desfrutava em atividade. [...] (REsp 1414672/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 26/11/2013, DJe 3/2/2014)

Deve-se ter em mente que a garantia de manutenção do valor do benefício é nominal. Como bem observou a sentença, se trata aqui de regra de complementariedade, isto é, o benefício privado complementa o valor pago pelo INSS até o montante que o aposentado estaria recebendo se ainda trabalhasse.

Na soma entre o valor pago pela previdência social e pela FUNCEF, ora recorrente, não poderá haver redução nominal de valor, exatamente o que é garantido pelo regulamento do plano privado. Por outro ângulo, decorre também dessa regra de paridade que os autores não têm direito a nenhum índice de atualização de seus benefícios que não aqueles conferidos aos trabalhadores da ativa, sob pena de, novamente, se causar injustificada desigualdade em favor dos aposentados. A diminuição do benefício complementar é ainda necessária para a manutenção do equilíbrio da equação inicial, segundo a qual a somatória do benefício oficial com o privado não pode extrapolar o salário real do trabalhador em atividade.

Interessante notar, como se fez no precedente abaixo transcrito, que cabe ao Judiciário proteger os interesses dos participantes do plano de previdência complementar, não sendo admissível a oneração do sistema em favor de apenas alguns aposentados. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. CAUSA DE PEDIR. A ATIVIDADE JURISDICIONAL ADSTRINGE-SE AOS LIMITES DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE VERBA DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, SEM PRÉVIA FORMAÇÃO DE RESERVAS PARA SEU CUSTEIO. INVIABILIDADE. MENOSCABO AO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO PLANO DE CUSTEIO. DEVER LEGAL DO ESTADO, INCLUSIVE NA FUNÇÃO JURISDICIONAL, PROTEGER OS INTERESSES DOS DEMAIS BENEFICIÁRIOS E DOS PARTICIPANTES. [...] 3. "Ademais, o art. 3o, VI, da Lei Complementar n. 109/2001 ostenta norma de caráter público, que impõe ao Estado, inclusive na sua função jurisdicional, proteger os interesses dos participantes e assistidos dos planos de benefícios. Assim, conforme a jurisprudência das duas Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, para revisão de benefício pago por entidade de previdência privada é pertinente tomar em consideração o enfoque fático-jurídico acerca da manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do plano de custeio." (REsp 1345326/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 08/05/2014) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 496.296/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 6/11/2014, DJe 11/11/2014)

Finalmente, não merece ser acolhida a tese de que a diminuição perpetrada fere o princípio da irredutibilidade dos benefícios. A redução de uma das parcelas que compõem a renda do aposentado, em não havendo diminuição do montante total percebido, não fere referido princípio, devendo, repita-se, privilegiar a igualdade entre os trabalhadores em atividade e os aposentados. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA. BENEFÍCIO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA ENTRE A REMUNERAÇÃO PERCEBIDA EM ATIVIDADE E A APOSENTADORIA CONCEDIDA PELO INSS. REVISÃO DO BENEFÍCIO OFICIAL, MAJORANDO-O. REDUÇÃO DA APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. LEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE E AO DIREITO ADQUIRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. - Em valor de complementação de aposentadoria calculado com base na diferença da remuneração recebida em atividade e o valor recebido do INSS, se houver majoração do benefício oficial, não há ofensa ao princípio da irredutibilidade se o valor da aposentadoria complementar for reduzido. Precedentes. - Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1302098/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 26/6/2012, DJe 29/6/2012).” (destaquei)

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em julgamentos de demandas semelhantes a esta, já teve a oportunidade de pacificar o entendimento na mesma linha da posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se vê abaixo nas ementas reproduzidas: (...)

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na Ação Ordinária de Diferenças de Complementação de Aposentadoria proposta por Valmir Zeferino da Silva em face da FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais e condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 2o c/c § 8o, do Código de Processo Civil, considerando a natureza e a importância da causa e o trabalho profissional realizado, sobrestando, contudo, a exigibilidade da obrigação, com fulcro no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal” –
grifei
.

Sem delongas, a preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade não comporta acolhimento, pois, como se vê do próprio relatório, o autor/apelante faz combate pontual aos fundamentos sentenciais, inclusive transcrevendo trechos no corpo das razões recursais para fazer impugnação específica às assertivas do MM. Juiz sentenciante.

Quanto ao mérito, porém, melhor sorte não acompanha o recorrente, pois a sentença apelada está em perfeita sintonia com a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal, que, após enfrentar diversas outras vezes a mesmíssima matéria, há muito consolidou entendimento, em todas as Câmaras de Direito Privado que compõe esta eg. Corte, de que “
não há ilegalidade no §2o inserido no artigo 115 do Regulamento do Plano de Benefícios REG/REPLAN Saldado, o qual condiciona a recuperação das perdas aos resultados favoráveis que excederem a meta atuarial
” e de que “
esse dispositivo está em harmonia com as normas regulamentares do fundo fechado de previdência privada, bem como com a sua finalidade de proporcionar benefícios previdenciários aos participantes e assistidos, além da observância ao equilíbrio atuarial
” (RAC no 9.736/2018).

Confira-se, a propósito, precedentes de todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte:

“
EMENTA:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – (...) FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF - PREVIDÊNCIA PRIVADA - PLANO DE BENEFÍCIOS REG/REPLAN SALDADO - ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO - INSERÇÃO DO § 2o, DO ARTIGO 115 - REGULARIDADE - CONSONÂNCIA COM AS NORMAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - OBSERVÂNCIA DO EQUILÍBRIO ATUARIAL - SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO. (...) O parágrafo segundo inserido no artigo 115 do Regulamento do Plano de Benefícios - REG/REPLAN Saldado, se mostra regular, ao condicionar a recuperação das perdas aos resultados favoráveis que excederem a meta atuarial, porquanto em consonância com as normas regulamentares do fundo fechado de previdência privada, bem como com seus objetivos, de proporcionar benefícios previdenciários ao conjunto de participantes e assistidos, além da observância ao equilíbrio atuarial” (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAC 0050363-31.2013.8.11.0041 – Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS-FUNCEF – (...) COMPLEMENTAÇÃO ÍNDICE INPC/IBGE CUMULADO – PERÍODO 01/09/1995 A 31/08/2001 – IMPOSSIBILIDADE – ADESÃO AO REG/REPLAN SALDADO – ANUÊNCIA DA BENEFICIÁRIA – SUPERVENIÊNCIA - ADESÃO VOLUNTÁRIA, ART. 115, §2o, DO REGULAMENTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 4-Não cabe revisão do cálculo de diferença de complementação de aposentadoria quando ocorre a voluntária migração ao novo plano de previdência privada, máxime diante da desvinculação da paridade então prevista no plano anterior, bem como em relação aos benefícios pagos INSS, devendo ser observada a nova sistemática de cálculo prevista no novo Regulamento, Art. 115, §2o, "REG-REPLAN saldado". Precedentes do STJ” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– RAC 0050355-54.2013.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 23/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019).

“
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF) – PREVIDÊNCIA PRIVADA – PLANO DE BENEFÍCIOS REG/REPLAN SALDADO – ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO PARA INSERÇÃO DO § 2o DO ART. 115 – REGULARIDADE – CONSONÂNCIA COM AS NORMAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO EQUILÍBRIO ATUARIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O parágrafo segundo inserido no artigo 115 do Regulamento do Plano de Benefícios – REG/REPLAN Saldado, não se mostra irregular ao condicionar a recuperação das perdas aos resultados favoráveis que excederem a meta atuarial, porquanto em consonância com as normas regulamentares do fundo fechado de previdência privada, bem como com seus objetivos, de proporcionar benefícios previdenciários ao conjunto de participantes e assistidos, além da observância ao equilíbrio atuarial” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAC 0050888-13.2013.8.11.0041 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 16/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018).

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS-FUNCEF – (...) – REJUSTE DO BENEFÍCIO ATRELADO AO SALÁRIO DOS EMPREGADOS DA ATIVA – CONGELAMENTO DE VENCIMENTOS – PRETENDIDO REAJUSTE PELO ÍNDICE INPC/IBGE CUMULADO DURANTE O PERÍODO DE 1995 A 2001 – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CUSTEIO – ADESÃO AO REG/REPLAN SALDADO – ANUÊNCIA DA BENEFICIÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A concessão de aumentos não previstos no regulamento inviabilizaria a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do respectivo plano de benefício, justamente pela falta de prévia formação da fonte de custeio. Assim, se o reajuste do plano de previdência complementar está atrelado ao aumento da remuneração dos empregados da ativa, cuja contribuição é responsável pela manutenção do plano e tendo estes empregados permanecido com seus salários congelados entre os anos de 1995 a 2001, inviável é o reconhecimento do direito ao reajuste pretendido pela parte autora” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– RAC 0050350-32.2013.8.11.0041 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 23/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018).

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença de improcedência do pedido.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Custas recursais pelo apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022